Tribunal: TJSP
Processo: 1013775-29.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência, com a condenação a operadora ao pagamento à autora do montante de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Recursos das partes. Obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Rituximabe 10000mg à autora por parte da operadora do plano de saúde já discutida em outra demanda, vedada a rediscussão. Danos morais

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência, com a condenação a operadora ao pagamento à autora do montante de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Recursos das partes. Obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Rituximabe 10000mg à autora por parte da operadora do plano de saúde já discutida em outra demanda, vedada a rediscussão. Danos morais configurados. Negativa indevida, causando abalo extrapatrimonial à segurada. Situação de preocupação e insegurança aptas a ultrapassar o mero dissabor cotidiano. Majoração da indenização para o importe de R$ 19.080,00, considerando as peculiaridades do caso e o pedido da autora. Precedentes desta Colenda Câmara. Valor corrigido monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir citação, dada a relação contratual. Matéria de ordem pública. Sentença parcialmente reformada.

SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios em favor dos patronos da autora majorados de 10% do valor atualizado da causa para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, com correção monetária até o efetivo pagamento.

APELO DA REQUERIDA IMPROVIDO; RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895578
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1013775-29.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelada/apelante
DEIZE DE TOLEDO SCIGLIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento à apelação da operadora e deram provimento ao apelo da autora,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013775-29.2018.8.26.0004
Voto no 12.193 (LA)
Pág. 2/5
VOTO No 12.193
No Processo - Classe:
1013775-29.2018.8.26.0004 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Sidney Tadeu Cardeal Banti
Partes:
Apelante/Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Apelado/Apelante: Deize de Toledo Scigliano
APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência,
com a condenação a operadora ao pagamento à autora do
montante de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Recursos
das
partes.
Obrigatoriedade
de
fornecimento
do
medicamento Rituximabe 10000mg à autora por parte da
operadora do plano de saúde já discutida em outra
demanda, vedada a rediscussão. Danos morais configurados. Negativa indevida, causando abalo
extrapatrimonial à segurada. Situação de preocupação e
insegurança aptas a ultrapassar o mero dissabor cotidiano.
Majoração da indenização para o importe de R$ 19.080,00,
considerando as peculiaridades do caso e o pedido da
autora. Precedentes desta Colenda Câmara. Valor corrigido
monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362 do
STJ), e acrescidos de juros de mora a partir citação, dada a
relação contratual. Matéria de ordem pública. Sentença
parcialmente reformada.
SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios em favor dos
patronos da autora majorados de 10% do valor atualizado
da causa para 15% do valor da condenação, nos termos do
§11 do artigo 85 do CPC, com correção monetária até o
efetivo pagamento.
APELO DA REQUERIDA IMPROVIDO; RECURSO DA
AUTORA PROVIDO.
As partes interpuseram recursos de Apelações contra a r. sentença de
fls. 296/298 proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais proposta por
Deize de Toledo Scigliano em face da operadora de plano de saúde Amil Assistência
Médica Internacional S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013775-29.2018.8.26.0004
Voto no 12.193 (LA)
Pág. 3/5
O D. Magistrado sentenciante julgou procedente a demanda para
condenar a operadora ao pagamento à autora do montante de R$ 7.000,00 a título de
danos morais, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora de 1%
ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformada, a operadora apelou sustentando a inexistência de danos
morais indenizáveis, sob a alegação de que não havia praticado qualquer ato ilícito.
Afirmou que a manutenção da condenação ensejaria o enriquecimento
ilícito da demandante, pugnando pela reforma da r. sentença neste particular.
Subsidiariamente, pugnou pela redução do importe indenizatório
arbitrado na r. sentença.
Por fim, requereu o provimento do recurso, com a improcedência dos
pedidos iniciais e a consequente inversão da sucumbência (fls. 300/326).
Apelou também a autora não concordando com o valor arbitrado a
título de indenização pelos danos morais sofridos, pleiteando a respectiva majoração
para o importe de R$ 19.080,00 (fls. 462/484).
Contrarrazões apresentadas pela requerida às fls. 489/500 e pela
requerente às fls. 503/524.
É O RELATÓRIO.
O recurso da operadora de plano de saúde não comporta
provimento. Porém, o recurso da autora deve ser provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013775-29.2018.8.26.0004
Voto no 12.193 (LA)
Pág. 4/5
Verifica-se dos autos que a autora ingressou com a presente demanda
objetivando a reparação pelos danos morais decorrentes da recusa de custeio do
medicamento Rituximabe 10000mg por parte da requerida.
Inicialmente, destaca-se que a legalidade e obrigatoriedade de
fornecimento do medicamento por parte da operadora do plano de saúde já foi discutida
nos autos no 1110565-15.2017.8.26.0100, de forma que incabível a respectiva
rediscussão nestes autos.
Dessa forma, a controvérsia contida na demanda em tela encontra-se
relacionada ao pleito indenizatório formulado pela autora.
E a r. sentença deu correta solução ao caso sub judice, devendo ser
mantida pelos próprios fundamentos.
Com efeito, evidenciada a recusa indevida de cobertura médico-
hospitalar e o abalo psicológico sofrido pela segurada, o prejuízo moral configura-se in
re ipsa, conforme já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de
dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa
indevida do plano de saúde de realização de procedimento
cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da
pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017; AgInt no
REsp.
1.610.337/PR,
Rel.
Ministro.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017.” (AgInt no REsp
1385638/RS, rel. Min. Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017).
Aliás, o medicamento negado pela operadora era essencial ao
tratamento da autora, já idosa, a qual foi privada da possibilidade de cura da respectiva
doença, causando-lhe angústia, aflição e temor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013775-29.2018.8.26.0004
Voto no 12.193 (LA)
Pág. 5/5
Portanto, impõe-se a manutenção do dever de indenizar determinado
pela r. sentença.
Contudo, o valor do montante indenizatório, deve ser majorado para o
importe pleiteado pela autora (R$ 19.080,00), corrigidos monetariamente a contar do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir citação dada a
relação contratual, consoante o entendimento desta Colenda Câmara, visando.
compensar a vítima pelo dano sofrido.
Por fim, diante do resultado dos recursos, os honorários advocatícios
devidos em favor dos patronos da autora comportam majoração de 10% do valor
atualizado da causa para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo
85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação da
operadora e dou provimento ao apelo da autora, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora